Tribunal: TJBA
Processo: 0000599-83.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000599-83.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

APELADO: ADNAILTON LIMA DO AMARAL

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidor que exerceu a função de Agente de Atividades Técnicas no Município de São Francisco do Conde, com pedido de pagamento do salário em atraso referente ao mês de agosto de 2007, férias proporcionais de 2007, férias integrais de 2006, décimo terceiro salário proporcional (6/12 avos) e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente condenou o Município ao pagamento dos salários dos meses de julho e agosto de 2007 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em sede recursal, o Município pleiteou a exclusão da condenação por danos morais e o autor requereu a concessão integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se servidor contratado temporariamente sem concurso público faz jus ao recebimento de férias proporcionais, férias integrais e décimo terceiro salário proporcional; (ii) estabelecer se o inadimplemento de verbas salariais configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, II, da CF/88 condiciona a investidura em cargo público à prévia aprovação em concurso público, salvo as hipóteses de contratação temporária previstas no inciso IX do mesmo artigo, sendo estas de caráter excepcional e precário, sem conferir estabilidade ou equivalência de direitos ao servidor efetivo.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não alcança o autor, pois o vínculo iniciou-se após a promulgação da CF/88, em 2006.
O vínculo contratual analisado teve duração inferior a três anos e não houve sucessivas prorrogações que descaracterizassem a natureza temporária da contratação, afastando-se, portanto, a aplicação do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.
Ausente previsão contratual ou legal específica garantindo o pagamento de férias e décimo terceiro salário, não há respaldo jurídico para a condenação nessas rubricas.
O inadimplemento de verbas remuneratórias, por si só, não configura dano moral indenizável, por se tratar de lesão de ordem estritamente patrimonial, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido; recurso do Município parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento do salário de agosto de 2007.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária por ente público, sem a realização de concurso e por prazo determinado, não gera direito às verbas típicas do regime estatutário, como férias e décimo terceiro, salvo previsão legal ou contratual expressa ou comprovado desvirtuamento do vínculo.
O mero inadimplemento de salário por parte da Administração Pública não enseja reparação por danos morais, por constituir lesão patrimonial.
É devido o pagamento do salário mensal efetivamente prestado, ainda que em contratação temporária irregular, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; 41, caput; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000599-83.2009.8.05.0235
, oriundos da Comarca de São Francisco do Conde, em que figuram como
apelantes e apelados
ADNAILTON LIMA DO AMARAL

E MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03